Tribunal: TJSP
Processo: 2165020-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Precatório – Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos exequentes em que alegam aplicação indevida da Lei no 17.205/2019 – Hipótese em que o título executivo transitou em julgado em data anterior a vigência da referida norma, configurando situação jurídica já consolidada no tempo – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165020-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
LUIZA DO ESPIRITO SANTO CORTEZ, GENI ALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ
ROBERTO PÍCOLO, IZILDA APARECIDA DE ALMEIDA, MARIA HELENA DA
SILVA SERENO, NEUSA GEBARA, NIVANDO PEREIRA PORTELA, MARLENE
PIVA MAGDALONI, MARIA TEREZA NONATO, ABRÃO DIAS, ROZILENE DE
FÁTIMA MARIANO BARBOSA, MARIA REGINA TONON BARROS, HUGO
POMPONI, NAIDE BATISTA, JACQUELINE DE OLIVEIRA SANTANA MARIANO,
DULCE MADRUGA LOURENÇO, MARIA APARECIDA HABACHE, MARIA
EUNICE LACERDA SCHIMING, PAULO SERGIO NUNES, MARIA CRISTINA
FRANCISCA
DE
OLIVEIRA
BRANDI,
SOLANGE
GONÇALVES,
DIVA
APARECIDA PELINSON, ARLETE FERNANDES DE PAULA, MARIA DO CARMO
ESTEVAM DE SOUZA, MARIA OLINDA DA SILVA, ANA MARIA SERZEDELO R.
OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS NORONHA DE CAMPOS, RAQUEL MARIA
MIRANDA ALVES, ENIDES MICHALSKI DE OLIVEIRA e MARIA DE FREITAS, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165020-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32520
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2165020-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: André Rodrigues Menk
Agravantes: Maria Luiza do Espírito Santos e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 32520
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de Precatório

Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada
pelos exequentes em que alegam aplicação indevida da Lei no
17.205/2019 Hipótese em que o título executivo transitou em
julgado em data anterior a vigência da referida norma,
configurando situação jurídica já consolidada no tempo Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Geni Alves do Nascimento e outros em face da decisão de fls. 11/16, em
incidente de Precatório no 0001265-48.2018.8.26.0053/13, que rejeitou a
impugnação apresentada pelos exequentes em sede de incidente de
precatório aos valores depositados pelo DEPRE, em que alegam
insuficiência de depósito de prioridade em virtude da aplicação indevida
da Lei Estadual no 17.205/2019.
Recorrem os exequentes, aduzindo, em síntese,
que o próprio registro do Magistrado ao examinar a ADI 5100/SC e
Repercussão Geral Tema 792, ambas julgadas pelo STF, relata
apontando que antes mesmo do julgamento a UPEFAZ já havia adotado
o entendimento de manter o teto anterior mais elevado para todos os
casos já transitados em julgado antes da publicação da lei redutora, não
se justificando a alteração atual do entendimento. Salienta que o § 3o do
art. 100 da Constituição Federal estabelece o valor fixado em lei, tanto
para o pagamento das OPVs como das prioridades, sendo no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165020-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32520
3
caso, em obediência ao trânsito em julgado, o correspondente a
1.135,2885 UFESP's, ou seja, anterior a redução da Lei no 17.205/2019.
Ao final, requer o provimento do recurso para imediata complementação
do pagamento da prioridade aos agravantes, com o valor correspondente
a 1.135,2885 UFESP'S, anterior a Lei no 17205/2019.
Não houve pedido liminar (fls. 21).
Foi apresentada contraminuta às fls. 23/30.
É o relatório.
Os autores ajuizaram ação ordinária em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, pugnando pela condenação da ré na
obrigação de recalcular o adicional por tempo de serviço para que incida
sobre os vencimentos integrais. A demanda foi julgada improcedente em
sentença proferida em 25.04.2006 (fls. 159/172), reformada em grau de
recurso, cujo v. acórdão deu parcial provimento (fls. 171/188).
Os autores requereram o cumprimento da
sentença, na qual o Magistrado a quo rejeitou a impugnação ofertada
pela FESP (fls. 350/353) a qual foi mantida em grau de recurso pelo v.
acórdão julgado em 15.05.2018 (fls. 390/398).
Pois bem.
É certo que o novo limite para atendimento como
obrigação de pequeno valor passou a vigorar a partir da data da
publicação da Lei no 17.205 de 07.11.2019, que alterou o patamar
máximo para pagamento mediante requisição de pequeno, de
1.135.2885 UFESPs estabelecido pela Lei Estadual no 11.377/2003
para 440,214851 UFESPs da data da conta de liquidação.
Na hipótese, o trânsito em julgado tanto na
condenação judicial quanto no cumprimento de sentença e apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165020-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32520
4
dos cálculos pelo exequente ocorreu em momento anterior à vigência da
citada Lei no 17.205/2019, que alterou o limite para as requisições de
pequeno valor, de modo que a pretensão da agravante não deve deve
ser acolhida, porquanto não pode a nova lei retroagir para alcançar
situação jurídica já consolidada no tempo, tampouco o Estado se
beneficiar desta para eventuais moras no cumprimento da obrigação.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda
Corte de Justiça:
Cumprimento de sentença em face da Fazenda
Pública Fase de expedição de ofício requisitório
Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019,
que
altera
o
limite
para
pagamento
de
obrigações de pequeno valor Decisão recorrida
que não a aplica à presente execução em curso
- Admissibilidade Orientação jurisprudencial que
impede a aplicação retroativa de leis de entes
federativos que alteram o limite constitucional
das obrigações de pequeno valor, aos processos
que já tiveram título executivo transitado em
jugado,
fundamentada
no
princípio
da
irretroatividade dos efeitos legais Repercussão
geral na matéria reconhecida no STF, pendente
de julgamento Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento mo
2008714-17.2020.8.26.0000, rel. Des. Vicente
de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público,
j. 12/02/2020).
“Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei
Estadual no 17.205/19 que reduziu o teto para
expedição de requisição de pequeno valor.
Título judicial que transitou em julgado antes da
publicação
da
referida
lei
estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações
já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165020-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32520
5
segurança jurídica. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.
Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no
3004381-39.2019.8.26.0000; Rel. Aroldo Viotti
j. 22.01.2020)
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso
para afastar o novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019, com o
pagamento da prioridade aos agravantes com o valor correspondente a
1.135,2885 UFESP'S.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator